Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, visando à apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na cobrança de juros e tarifas contratuais; e (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS.
4. No caso, em análise da presença ou não dos requisitos a possibilitar a revisão das taxas de juros remuneratórios previstas no contrato submetido à apreciação judicial, o requisito de caracterização da relação de consumo, restou satisfeito, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. Os demais requisitos, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos. 4.1. No caso, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora. 4.2. Não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora.
5. A cobrança de tarifas de cadastro e avaliação do bem é válida, desde que efetivamente prestados os serviços, conforme entendimento do STJ no REsp 1.439.163/SP.
6. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente só é cabível quando comprovada a má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada. 2. A cobrança de tarifas de cadastro e avaliação do bem é válida, desde que efetivamente prestados os serviços. 3. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente só é cabível quando comprovada a má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2009; STJ, REsp no 1.439.163/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.09.2014.